Tribunal: TJBA
Processo: 8052098-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052098-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS DOS SANTOS SACRAMENTO Advogado(s): THIAGO RYCHESCKI SILVEIRA, MARCELO ADAIME DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente. 2. Sustenta omissão do julgado por não ter aplicado corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual o auxílio-acidente é devido sempre que houver redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima. 3. Alega que a perícia médica reconheceu a existência de mínima perda de substância radial no quarto dedo da mão esquerda, suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa. 4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e concedido o benefício pleiteado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à comprovação da redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco admitem inovação no julgamento: "Os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença" (RT 631:299; 648:275; 648:276). 8. O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente o Tema 416 do STJ, transcrevendo seu conteúdo e aplicando-o ao caso concreto, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laborativa do embargante. 9. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de elementos técnicos e probatórios que indicassem prejuízo funcional relevante, considerando a natureza da atividade laboral exercida, a extensão mínima da lesão e o retorno ao trabalho sem necessidade de reabilitação. 10. A pretensão do embargante visa rediscutir as provas e obter nova valoração dos fatos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. 11. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não se verifica omissão no acórdão que analisa expressamente a tese jurídica invocada, inclusive com transcrição do Tema 416 do STJ, e conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, com base em exame probatório detalhado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052098-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS DOS SANTOS SACRAMENTO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 3 de Junho de 2025.